Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS VIRTUAIS. PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO COMPROVADO. JUNTADA DE NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. FORÇA EXECUTIVA CONFIGURADA. PRESENÇA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Não se mostra razoável a aplicação da técnica do distinguishing para obrigar o julgador a realizar o procedimento de distinção para todo e qualquer julgado suscitado no processo. Nos termos do art. 927, § 1o, do CPC, os precedentes a que se refere o art. 489, inciso VI, do CPC, são apenas os mencionados no art. 927, do CPC.

2. Nos termos do art. 15, inciso II, da Lei no 5.474/68, as duplicatas protestadas e acompanhadas das notas fiscais e comprovante de entrega das mercadorias possuem força executiva, mesmo que não tenha havido aceite expresso.

3. Eventual recusa do aceite deveria ser demonstrada pelo devedor e devidamente justificada em alguma das hipóteses do art. 8o, da Lei no 5.474/68, o que não ocorreu, sendo inviável atribuir ao sacado a incumbência de demonstrar a inexistência de tal recusa, por se tratar de fato negativo.

4. Apelo não provido.